Tribunal: TJDFT
Processo: 0707937-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707937-05.2020.8.07.0016 RECORRENTE: JOYCE ANNIE PAIVA SILVA RECORRIDO: RENATO DE ÁVILA VIANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO ESTÉTICO. NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO NA ESFERA CRIMINAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece em parte da apelação que formula matéria não aventada na origem, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância. 2. Não há cogitar de dano estético, se inexistente alteração permanente ou duradoura na aparência física. Na situação em tela, ausente comprovação de alteração permanente ou duradoura na aparência física da parte com a perda do dente. 3. Não há razão para majoração da compensação por dano moral na esfera cível se o valor arbitrado na esfera criminal é suficiente para compensar o dano moral sofrido, pois atende as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, além das circunstâncias da causa, sem olvidar a capacidade financeira das partes, demonstrando, assim, proporcionalidade e razoabilidade. 4. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento do direito de defesa, ao argumento de que postulou a produção de prova testemunhal, com o intuito de demonstrar os danos ocasionados pelas reiteradas agressões, contudo, o julgador entendeu pela desnecessidade; b) artigos 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, 186, 187, 927 e 935, todos do Código Civil, afirmando que sofreu danos, notadamente estéticos; c) artigo 80, incisos I e II, do CPC, asseverando que a parte contrária deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão da censurável tese defensiva e das injúrias proferidas nos presentes autos. Formula pedido de publicação em nome da advogada KATHLEEN SUSY FUGIHARA KARNAL, OAB/DF 60.694. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação da insurgente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 80, incisos I e II, 373, incisos I e II, e 1.013, § 3o, todos do Código de Processo Civil, e 186, 187, 927 e 935, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Segundo, porque a prova pretendida pela parte (testemunhal) em nada contribui para a solução da lide, sendo desnecessária para comprovar o alegado dano material e estético, em especial porque a prova documental comprovaria a alegação da ré-apelante [...] No caso, inexiste uma alteração permanente ou duradoura na aparência física da apelante, ao revés, as fotografias anexadas aos autos indicam que o serviço de restauro realizado foi exitoso, o que afasta a hipótese de indenização por dano estético [...] Sucede que, na hipótese dos autos, o valor arbitrado na esfera criminal é suficiente para compensar o dano moral sofrido pela autora, pois atende as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, além das circunstâncias da causa, sem olvidar a capacidade financeira das partes, demonstrando, assim, proporcionalidade e razoabilidade [...] Por fim, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, registro que não se apresenta caracterizada conduta maliciosa no trâmite desta ação, a fim de aplicar multa (art. 80, inc. I, do CPC). Afinal, simples argumento da parte no exercício de seu direito de ação, por si só, não configura hipótese legal” (ID. 34432190). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações em nome da insurgente sejam feitas em nome da advogada KATHLEEN SUSY FUGIHARA KARNAL, OAB/DF 60.694. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016